Tribunal: TJBA
Processo: 8016037-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016037-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIO BONFIM

Advogado(s)
:
LUIS GUILHERME MORATO DE LARA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE PROCESSO PELA AFETAÇÃO AO TEMA 1300/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo originário, com base na afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ, o qual trata da definição sobre a quem incumbe o ônus da prova nos lançamentos a débito em contas individualizadas do PASEP. A parte agravante alegou que a controvérsia do processo originário não trata especificamente da distribuição do ônus probatório, razão pela qual não se aplicaria a suspensão.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a suspensão do processo, determinada com fundamento na afetação da matéria ao Tema 1300/STJ, é adequada mesmo quando a controvérsia principal não é, diretamente, a distribuição do ônus da prova, mas esta se apresenta como questão prejudicial relevante para a solução do mérito.

III. Razões de decidir
3. A sistemática dos recursos repetitivos prevista no CPC/2015, notadamente o art. 1.037, II, impõe a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria jurídica afetada.
4. A controvérsia relativa à distribuição do ônus da prova nos casos de saques vinculados ao PASEP, ainda que não constitua o pedido principal, é questão prejudicial de mérito que influencia diretamente a solução da lide.
5. A decisão do STJ no Tema 1300 determina expressamente a suspensão nacional dos processos correlatos, sendo inaplicável uma interpretação restritiva que desconsidere o impacto da tese fixada sobre o deslinde da controvérsia de fundo.
6. A ausência de probabilidade de provimento do recurso impede a concessão do efeito suspensivo requerido e impõe a manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. É devida a suspensão dos processos que tratem de questões prejudiciais relacionadas ao ônus da prova nos saques de contas vinculadas ao PASEP, conforme determinação do STJ no Tema 1300. 2. A delimitação da controvérsia submetida ao regime dos repetitivos abrange matérias conexas que influenciam diretamente o mérito da demanda."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8016037-77.2025.8.05.0000
, da comarca de Salvador, em que figura como parte
LUCIO BONFIM
,
como parte agravada, BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, ___ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça